Tribunal: TJMT
Processo: 1013220-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013220-04.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE HURTADO - CPF: 860.625.811-34 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO MUTUÁRIO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO MOTIVADA PELA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS, DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, a negativação do nome do mutuário, em razão da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, em decorrência do cumprimento de ordem judicial.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

O
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação de Indenização Por Danos Morais, ajuizada por
Adriana de Oliveira Leite Hurtado
, para condenar a parte requerida ao pagamento da indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com correção monetária, computados desde sentença, e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco, de forma bastante genérica, sustenta a inexistência de vício na prestação dos serviços e alega a ausência de configuração do dano moral.

Pugna pela exoneração ao pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado, em atendimento ao Princípio da Razoabilidade.

As contrarrazões vieram ao id. 127390669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, a autora ingressou com esta ação, porque teve seu nome negativado, em razão da suspensão dos descontos realizados em seus proventos, em decorrência do cumprimento de determinação judicial.

Nesse contexto, não merece prosperar a irresignação lançada pela instituição financeira, uma vez que o acervo probatório dos autos demonstra que a suspensão dos descontos decorreu da ordem judicial, proferida em 02 de maio de 2009, sede de antecipação de tutela formulada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Morais
no 1008967-47.2019, ajuizada pela autora, consoante se infere do documento acostado ao id.

127384287.

Logo, resta indubitável a configuração do ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral “in re ipsa”, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...]
. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Por sua vez, no que tange à fixação do “quantum”, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022